Tribunal: TJSP
Processo: 0006003-82.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas em que praticados os delitos pelo agravante, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo parcialmente provido,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas em que praticados os delitos pelo agravante, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada, submetendo o agravante ao exame criminológico e, após, seja reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006003-82.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EVERTON SILVA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravante seja submetida ao exame criminológico e,
após, com a manifestação dos interessados, seja seu pedido de progressão de
regime reapreciado pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006003-82.2020.8.26.0482 -Voto no 14068
2
Agravo em Execução no 0006003-82.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Everton Silva dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 14068
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PLEITEADA A
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Tendo em vista as
circunstâncias concretas em que praticados os delitos pelo
agravante, que demonstram situação excepcional, de rigor a
realização do exame criminológico para, assim, poder
apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem
subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo
parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada,
submetendo o agravante ao exame criminológico e, após,
seja reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo a quo.
Vistos.
Everton Silva dos Santos interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, proferida nos autos da
execução penal n.o 1010518-46.2020.8.26.0482, que indeferiu o pedido
de progressão ao regime aberto, por ausência do cumprimento do
requisito subjetivo (fls. 31/32).
Em sua minuta, o agravante requereu, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade da decisão, por cerceamento
de defesa ou ausência de fundamentação. No mérito, pleiteou a reforma
da decisão, a fim de ser deferida sua progressão ao regime aberto,
alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão
do benefício (fls. 02/08).
O Agravo foi processado, vindo aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006003-82.2020.8.26.0482 -Voto no 14068
3
contraminuta (fls. 13/20).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 21).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 42/47).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que não há que se falar que a não abertura de vista à Defesa após a
apresentação da manifestação ministerial acarreta nulidade. Isso porque
o Ministério Público se limitou a se manifestar pelo indeferimento do
pedido, apresentando seus argumentos para tanto e rebatendo o
requerimento da Defesa, em atenção ao princípio do contraditório, não
havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. Dessa forma,
era mesmo desnecessária a abertura de nova vista à Defesa após a
manifestação ministerial.
Observo também que da simples leitura da
decisão de fls. 31/32, verifica-se que o seu prolator avaliou
integralmente o pedido de progressão de regime e fundamentou
suficientemente a sua decisão, no sentido do não preenchimento do
requisito de ordem subjetiva pelo agravante, sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
Assim, rejeito as preliminares e passo ao
mérito.
O recurso merece ser parcialmente provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006003-82.2020.8.26.0482 -Voto no 14068
4
concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112,
“caput” e §1o, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário.
Todavia, in casu, muito embora apresente bom
comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 23, consta dos autos que o agravante
cumpre pena pelo delito de tráfico de entorpecentes e pelo crime de roubo
qualificado, este último, delito praticado com emprego de grave ameaça ou
violência contra a pessoa, e, além disso, já cometeu falta grave durante a
execução, tendo sido reabilitado em dezembro de 2018.
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como
condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o
juiz entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por
decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006003-82.2020.8.26.0482 -Voto no 14068
5
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
De fato, no caso dos autos, vislumbra-se a
existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois,
como exposto, o agravante foi condenado pelo delito de roubo
qualificado e tráfico de entorpecentes, além de já ter cometido falta
grave durante a execução das penas.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos praticados
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não
faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja
realizado o exame criminológico e, assim, poder apurar, de forma
segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da
progressão de regime.
Por fim, tendo em vista que o Juízo a quo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006003-82.2020.8.26.0482 -Voto no 14068
6
analisou o requisito objetivo estabelecido pelo artigo 112 da LEP para a
concessão da progressão de regime, abstenho-me de me pronunciar
sobre o preenchimento de tal requisito, para que não haja supressão de
instância.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando
que o ora agravante seja submetida ao exame criminológico e, após, com
a manifestação dos interessados, seja seu pedido de progressão de
regime reapreciado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator